Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736894-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra, ao que tudo indica, decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no boja da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Postula a Requente a reforma da “decisão atacada, anulando todos os atos judiciais até então praticados nos autos da referida execução, processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, desde a exordial, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel” (Num. 30807098 - Pág. 49). Pois bem. Acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Assim, tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste objetivamente de modo a indicar a decisão deste Tribunal cuja autoridade se pretende garantir e, bem assim, para indicar a questionada decisão proferida pela Reclamada. I. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador